Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: Direito ambiental. Apelação cível. Auto de infração ambiental. Parcelamento irregular do solo. Responsabilidade administrativa objetiva. Obrigação propter rem. Impossibilidade de conversão, redução ou parcelamento judicial da multa. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em que a recorrente impugna sentença que mantém auto de infração ambiental por parcelamento irregular do solo em área de proteção ambiental, reconhece a autoria e materialidade da infração e rejeita pedido de conversão, redução e parcelamento judicial da multa. A recorrente pretende a anulação do auto de infração e, subsidiariamente, a conversão da sanção em prestação de serviços ou sua redução e parcelamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) definir se a recorrente é responsável pelo parcelamento irregular do solo constatado no imóvel; ii) estabelecer se é possível a conversão da multa ambiental em prestação de serviços ou sua redução; e iii) verificar se o parcelamento judicial da multa pode ser apreciado sem prévio requerimento administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza objetiva, fundada no art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81, sendo suficiente demonstrar o dano e o nexo causal. A obrigação é propter rem, recaindo sobre o possuidor da área no período em que ocorreu ou se perpetuou a irregularidade.
4. O auto de infração goza de presunção relativa de legitimidade e encontra respaldo em laudo técnico que confirma parcelamento irregular, supressão de vegetação e ocupações intensificadas após a posse da recorrente, com sua autorização. A materialidade e a autoria estão comprovadas.
5. A conversão da multa ambiental em prestação de serviços prevista no art. 139 do Decreto no 6.514/2008 se restringe a autuações de órgãos federais integrantes do SISNAMA, não alcançando infrações apuradas por órgão ambiental distrital. A medida possui natureza discricionária e não pode ser imposta judicialmente.
6. O valor da multa já se encontra no mínimo legal aplicável à infração classificada como grave, conforme legislação distrital pertinente. Ausente ilegalidade ou desproporção, não cabe intervenção judicial para nova redução.
7. O parcelamento da multa depende de requerimento administrativo prévio e de decisão discricionária do órgão ambiental. Inexistindo pedido na esfera administrativa, o tema não pode ser conhecido judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade administrativa por danos ambientais possui natureza objetiva e caráter propter rem, recaindo sobre o possuidor da área no período da irregularidade. 2. A conversão da multa ambiental em prestação de serviços prevista no Decreto no 6.514/2008 não alcança infrações lavradas por órgão distrital. 3. Não é possível reduzir ou parcelar judicialmente multa ambiental fixada no mínimo legal, nem apreciar pedido de parcelamento sem requerimento prévio ao órgão competente.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.938/81, art. 14, §1o; Lei distrital no 41/89 e Decreto distrital no 37.506/2016.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 623.